Tribunal: TJBA
Processo: 8016038-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8016038-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s): PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: FRANCILEIDE CERQUEIRA FERREIRA

Advogado(s):RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO.
ABERTURA DE CONTA DIGITAL E CARTÃO DE CRÉDITO.
FALTA
DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. PRÁTICA DE FRAUDE POR TERCEIRO QUE NÃO EXIME A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA RESPONSABILIDADE PELO RISCO DO NEGÓCIO E DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR.

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM CORRETAMENTE ARBITRADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
APELO IMPROVIDO.

1. O
pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser deduzido por meio da própria peça recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no § 3º do art. 1.012, motivo pelo qual dele não se conhece.

2. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não logrou comprovar a regularidade das contratações, pois, embora alegue que a apelada realizou a abertura de conta digital e contratou cartão de crédito através do aplicativo mobile e/ou internet, nenhum documento trouxe aos autos que pudesse comprovar suas alegações, a exemplo de cópia dos documentos pessoais e biometria facial
(selfie)
da consumidora, não se prestando a tanto as telas sistêmicas apresentadas.

3. Nesse contexto, a
giu com acerto o sentenciante ao
concluir que houve vício no fornecimento do serviço pelo apelante, determinando a exclusão do nome e CPF da apelada dos órgãos restritivos de crédito e declarando inexistente o negócio jurídico que ensejou a anotação restritiva.

4. A prática de fraude por terceiro não exime a prestadora de serviços da responsabilidade pelo risco do negócio e danos causados ao consumidor, sendo certo que a contratação de linhas de crédito exige prudência, cautela e seriedade na conferência dos documentos necessários à identificação do consumidor, a fim de prevenir eventuais fraudes, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.

5. No tocante ao abalo extrapatrimonial, é certo que
a negativação indevida é causa geradora de dano moral in re ipsa,
hipótese em que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos, razão pela qual pertinente é a condenação do apelante.

6. Considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, não deve ser reduzido o quantum indenizatório fixado na origem, a fim de desestimular a reiteração da conduta abusiva do apelante.

7. Falece interesse recursal ao apelante no tocante ao pedido subsidiário de afastamento da condenação à restituição de valores, porquanto a sentença nada dispôs a esse respeito.

8.
Apelo improvido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8016038-30.2023.8.05.0001
, sendo apelante
BANCO ORIGINAL S.A
e apelada
FRANCILEIDE CERQUEIRA FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.